Tribunal: TJDFT
Processo: 0724484-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724484-05.2019.8.07.0001 RECORRENTE: APARECIDO CANDIDO DE ALMEIDA, DORVALINO ALVES PEREIRA, ANA ALVES RIOS, WELITON CARDOSO DE MORAES, MARCO ANTONIO DE MELO, JOSE LEOPOLDO JORGE AKEL, CARMEN VERONICA CUNHA MONCORVO DA SILVA, LOURIVAL FERREIRA DE RESENDE, FLAVIO AUGUSTO RIOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CAUSAS INTERRUPTIVAS. REGRA DA UNICIDADE. CARÁTER ENDOPROCESSUAL. AJUIZAMENTO DE MEDIDA CAUTELAR PELO MPDFT. INEFICÁCIA. LEGITIMAÇÃO SUBSIDIÁRIA. DIREITO INDIVIDUAL E DIVISÍVEL. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. No julgamento do Recurso Especial no 1.273.643/PR, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça deliberou que, no âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública. Assim, tendo o apelante protocolizado a petição de cumprimento de sentença após o transcurso de mais de cinco anos do seu trânsito em julgado, deve ser mantida a decisão de primeiro grau que pronunciou a prescrição. 2. O artigo 202 do Código Civil traz a regra da unicidade da interrupção do lapso prescricional, de sorte que, abalizada doutrina defende a possibilidade de cumulação de causas interruptivas da prescrição, quando a primeira antecede a existência do processo judicial (causa fora do processo), enquanto a segunda é endoprocessual, não sendo, portanto, o caso dos autos, posto que ambas são intrínsecas ao processo em debate. 3. Interrompido, portanto, o prazo prescricional mediante a citação em ação civil pública, não há que se falar em nova interrupção pelo ajuizamento de medida cautelar de protesto. 4. A legitimidade individual antecede a coletiva, ou seja, após a prolação da sentença coletiva, as pessoas lesadas e a extensão do dano devem ser individualizadas, de modo que há preferência pela legitimação individual, e a legitimação coletiva se torna subsidiária, de acordo com o artigo 100 do Código de Defesa do Consumidor. 5. Assim, a medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público não se revela eficaz para interromper o prazo prescricional, em face do caráter subsidiário de sua legitimidade. 6. Apelo conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 202, inciso I e II, e 219, § 1o, ambos do Código de Processo Civil; 203 do Código Civil; 82 e 83, estes do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990); e 6o da Lei Complementar 75/1993, sustentando que a medida cautelar proposta pelo Ministério Público tem o condão de suspender o prazo prescricional para a execução do título judicial coletivo. Invocam dissenso jurisprudencial sobre o tema, colacionando julgado do TJMG para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Com efeito, sobre o tema, o STJ tem entendimento no sentido de que “O Ministério Público possui legitimidade para a propositura de ação cautelar de protesto, visando a interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual de sentença coletiva. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1753227/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 5/12/2019), o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009